Tribunal: TJBA
Processo: 8000478-74.2019.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000478-74.2019.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AURELINO LEAL

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SARMENTO JUNIOR

APELADO: MARIA NILZA EVANGELISTA SOUZA

Advogado(s)
:
ELOISE ANDRADE CARVALHO, VINICIUS FERREIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS NÃO REQUERIDO. OMISSÃO QUANTO AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Aurelino Leal contra sentença que, nos autos da ação movida por Maria Nilza Evangelista Souza, condenou o ente municipal ao pagamento do terço de férias calculado sobre 45 dias e ao recolhimento das parcelas de FGTS referentes aos últimos cinco anos, contados da propositura da demanda. A municipalidade alega a ocorrência de julgamento extra petita, sustentando que a condenação ao pagamento do FGTS não foi objeto de pedido inicial, além de argumentar que os 15 dias excedentes às férias configuram recesso escolar, não podendo compor a base de cálculo do terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao condenar o Município ao pagamento de FGTS não requerido na petição inicial; e (ii) determinar se a omissão da sentença quanto ao pedido de repasse das contribuições previdenciárias ao INSS compromete sua validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorre em julgamento extra petita ao determinar o pagamento de FGTS, obrigação que não foi objeto de pedido na petição inicial, violando o art. 492 do CPC, que veda a concessão de prestação diversa ou além do pleiteado.

A ausência de manifestação expressa acerca do pedido de repasse das contribuições previdenciárias ao INSS configura omissão relevante, comprometedora da validade da sentença, impondo a sua nulidade.

O reconhecimento da nulidade da sentença, nos termos da jurisprudência consolidada, exige o retorno dos autos ao juízo de origem para que se profira decisão congruente com o pedido autoral, sob pena de supressão de instância, em desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A sentença que condena ao pagamento de prestação não requerida na petição inicial caracteriza julgamento extra petita, impondo-se sua nulidade.

A omissão quanto a pedido expressamente formulado compromete a validade da sentença, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 492.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível n. 8000321-33.2018.8.05.0104, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 24.07.2024; TJ-BA, Apelação Cível n. 0327564-43.2012.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 10.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000478-74.2019.8.05.0264
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE AURELINO LEAL e como apelada MARIA NILZA EVANGELISTA SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em reconhecer, de ofício, a nulidade, com retorno dos autos à origem
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.